Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-74.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007499-74.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERILSON COSTA E SILVA - CPF: 922.085.091-53 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD WAYSE DE SOUZA VERONA - CPF: 736.592.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA
–

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–

PROCEDÊNCIA – APELANTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS – QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTO, POR SI SÓ, INVÁLIDO PARA SE INFERIR A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE – EVIDENCIADA A CONDIÇÃO DE MULA - PRECEDENTES DO STJ - MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6 - ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 - PARÂMETRO PROPORCIONAL E MAIS EFICAZ NO CASO.
APELO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Malgrado ser exorbitante a quantidade de droga apreendida na ocasião dos fatos (285,94Kg), sendo o apelante primário, portador de bons antecedentes e tendo agido na condição de transportador (mula), inexiste óbice para diminuição da pena na fração mínima, com espeque no art. 33, § 4.º da Lei de Droga, ainda mais considerando que a Operação Policial, provas técnicas e testemunhais não trouxeram elementos aptos para justificar o afastamento da benesse, conforme precedente do STJ:
“Tratando-se de acusado que exerceu a função de "mula", inexistindo envolvimento comprovado, de forma concreta, em outras condutas no crime de tráfico, e que transportou a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, justificada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6”
(AgRg no AREsp 2185971/MG)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo, contra a sentença anexada sob o ID. 145285307, em que foi condenado
ERILSON COSTA E SILVA
à pena de
5
anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
500 dias-multa
, como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
(Crime de Tráfico de Droga).

Nas razões recursais sob ID. 145285310 - pág. 2, a Defesa postula o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§ 4.º, art. 33, da Lei Antidrogas),
“em patamar a ser fixado motivadamente”
.

Nas contrarrazões sob ID. 145285327, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo.

A douta
PGJ
manifestou-se em parecer pelo
des
provimento
do apelo, adotando-se a fundamentação
per relationem
do órgão ministerial de Primeira Instância, sem, contudo, sumariar seu entendimento.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
2 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na tarde do dia 21.4.2021, na Rua Antônio Quirino de Araújo, nº 243 no Bairro Areão em Cuiabá/MT,
Erilson Costa e Silva
trazia consigo 336 tabletes de
maconha
, que totalizavam
285,94Kg
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, incorrendo na prática delitiva disciplinada no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Após a regular instrução processual, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a Ação Penal, condenando
Erilson Costa e Silva
como autor do Tráfico de drogas estipulando a pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
500 dias-multa
.

Irresignado, neste grau de jurisdição, o apelante almeja a redução prevista no artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Compulsando atentamente a sentença condenatória, verifica-se que, no tocante ao delito de Tráfico de drogas, o magistrado afastou a pretendida causa de diminuição,
sob o entendimento de que a quantidade de droga apreendida indicaria a dedicação à atividade criminosa; a presunção, no entanto é indevida, ainda mais se tratando,
in casu,
de apelante primário e que não ostenta antecedentes criminais.

Além do mais, extrai-se do depoimento do policial militar
Eros Rogério Barros Araújo
que o Serviço de Inteligência da Polícia já estava acompanhando o proprietário da droga, conhecido por “Bola” ou “Barba”, e tinha conhecimento de que o entorpecente estava em uma quitinete e seria transportado por terceira pessoa para outro lugar, por isso realizou-se campana e, na ocasião dos fatos, prendeu em flagrante o apelante transportando uma das caixas que continha a substância ilícita.

Igualmente, o investigador de Polícia
Wenderson Pereira Okada
noticiou que realizou investigação apenas para identificar a pessoa de alcunha “Bola”, supostamente proprietário da droga, porém nada citou em relação ao apelante.

Do mesmo modo, é possível verificar que foram extraídos dados dos celulares apreendidos em poder do apelante (ID. 145285291) e nada de relevante foi localizado, muito menos elementos probatórios que demonstrassem o envolvimento do recorrente com organização criminosa ou habitualidade delitiva.

Dito isso, do acervo probatório produzido pela acusação, conclui-se que o apelante atuou como transportador do entorpecente, função popularmente conhecida como “mula”.

Enfim, neste caso específico, diante as circunstâncias concretas do fato, milita em favor do apelante a presunção de que o recorrente por ser primário e sem antecedente criminal, não se dedica a atividade delitiva nem integra organização criminosa.

Em situações assim,
em que as circunstâncias do delito e a falta de provas concretas indicam que o agente foi usado como “mula do tráfico”
, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício.

Destaco, a respeito:

“(...).
A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“(...). 4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que
"a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa”
(STJ - AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 742.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Logo
,
nota-se que a despeito de ter sido realizada Operação Policial, extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com o apelante, investigação policial, faltaram elementos probatórios aptos a demonstrar que aquele fato não era isolado na vida do recorrente.

À vista disso, diante da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo,
que vinculou o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 exclusivamente à quantidade de entorpecente apreendido, considerando que ficou demonstrada cabalmente a habitualidade delitiva, o envolvimento do apelante com organização criminosa ou a prática de outro ato além do transporte de entorpecente, é defeso a presunção de que o agente não preenche os requisitos legais para ser agraciado com o “Tráfico Privilegiado”; mormente se há investigações prévias apontando terceira pessoa como proprietária da droga.

Destarte, diante dos parâmetros de redução previstos no dispositivo legal, que vão de 1/6 a 2/3, considerando a expressiva quantia de entorpecente transportado, isto é, 336 tabletes, divididos em 7 caixas de madeira, totalizando mais de 285kg de maconha, entende-se razoável e justa a diminuição da pena no patamar mínimo, a fim de garantir a reprovabilidade de conduta.

Nesse sentido, trago o excerto de julgado:

“(...)Tratando-se de acusado que exerceu a função de "mula", inexistindo envolvimento comprovado, de forma concreta, em outras condutas no crime de tráfico, e que transportou a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, justificada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6. Para se acolher a tese de que o envolvido se dedica a atividade criminosa, para afastar o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (...)” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.185.971/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.RPL)

Com tais fundamentos, passa-se à readequação da reprimenda.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

O referido patamar foi mantido na fase intermediária.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecido o Tráfico Privilegiado nesta Instância Recursal, reduzo a pena na fração de 1/6, fixando-a em
4 anos e 2 meses de reclusão, além de 417 dias-multa
,
tornando-a definitiva por ausência de demais causas.

Mantenho o regime fechado, porquanto devidamente fundamentado pelo Juízo
a quo,
qual seja: quantidade de entorpecente apreendido
, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal e ao
Enunciado n. 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Com tais considerações,
em dissonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso defensivo para readequar a pena de
Erilson Costa e Silva
, fixando-a em
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
417
dias –multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023